Tribunal: STF
Processo: Rcl 95199
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS NA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Real Supermercado Comércio Varejista de Alimentos Ltda. e Rede Paraíba de Supermercados, em 21.5.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001222-97.2024.5.13.0026, pelo qual teriam sido descumpridas a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e a decisão proferida na Reclamação n. 77.179:
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS EXPENDIDOS NO DESPACHO DENEGATÓRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TST. 1. Foi proferida decisão monocrática por este Relator, que negou seguimento ao agravo de instrumento, mantendo os mesmos fundamentos do despacho de admissibilidade do recurso de revista, no sentido de que a matéria devolvida a este Colegiado se reveste de caráter fático-probatória (Súmula nº 126 do TST) e que não houve o prequestionamento do tema ‘Citra Petita’; sendo consignado, ainda, que os arestos colacionados são oriundos de órgãos não previstos no artigo 896, alínea ‘a’, da CLT. 2. Nesse sentido, é consabido que não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida (Súmula nº 422, item I, do TST). Precedentes. 3. Na espécie, a parte não impugnou de forma direta e específica a fundamentação da decisão agravada, porquanto se limitou a defender a existência de transcendência da matéria, o que foi insuficiente para demonstrar o cumprimento do princípio da dialeticidade, evidenciando apenas o intuito protelatório da medida recursal. 4. Ante o exposto, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de 1% do valor atualizado da causa, a ser paga pelo agravante ao agravado. Precedentes. Agravo de que não se conhece, com aplicação de multa” (fl. 2, doc. 4).

  2. Os reclamantes alegam que “a autoridade reclamada afastou, na prática, a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT, que exige pedidos certos, determinados e com indicação de valor, permitindo condenação em montante superior aos valores indicados na inicial. Fez isso sem submeter a questão ao plenário ou órgão especial competente, em violação ao art. 97 da CF (reserva de plenário) e à Súmula Vinculante 10” (fl. 4, doc. 1).
Asseveram que “o entendimento da reclamada diverge frontalmente da orientação deste Supremo Tribunal Federal, notadamente da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 77.179, em que a 2ª Turma assentou que as condenações em processos trabalhistas devem ser limitadas aos valores indicados na petição inicial, reconhecendo que decisões da Justiça do Trabalho que permitem condenações superiores violam precedente do STF e a reserva de plenário” (fl. 5, doc. 1).

Sustentam que “o princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe ao julgador o dever de decidir dentro dos limites do pedido, vedando a prolação de decisões ultra petita, ou seja, que condenem em quantidade superior à postulada. No processo do trabalho, esse princípio foi reforçado pela Reforma Trabalhista, ao alterar o art. 840, § 1º, da CLT para exigir que o autor apresente pedidos certos, determinados e com indicação de seus valores. A exigência de quantificação não é meramente formal, mas serve para delimitar o alcance econômico da pretensão e dar previsibilidade às partes sobre o risco máximo da demanda” (fl. 8, doc. 1).

Assinalam que, “no caso em exame, há aderência estrita à situação enfrentada na Reclamação Constitucional 77.179, há ação trabalhista com pedidos individualizados e valores expressamente indicados, nesse caso o órgão fracionário da Justiça do Trabalho afastou a limitação da condenação a tais valores, afirmando tratar-se de mera estimativa. A condenação resultante ultrapassou os valores atribuídos na inicial, exatamente como ocorreu no precedente citado. Logo, verifica-se violação direta e frontal ao entendimento já firmado por este Supremo Tribunal Federal, bem como à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição” (fl. 9, doc. 1).

Requerem “a concessão da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela autoridade reclamada, bem como eventual execução em curso, na parte em que a condenação excede os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial” (fl. 11, doc. 1).
Pedem, no mérito, “o julgamento procedente da Reclamação, para cassar a decisão reclamada (acórdão da 1ª Turma do TRT da 13ª Região da 1ª Turma do TST) na parte em que afasta a limitação da condenação aos valores dos pedidos indicados na inicial e reforma da decisão para que seja proferida em estrita observância ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal, notadamente ao precedente firmado na Reclamação Constitucional nº 77.179 e à Súmula Vinculante 10, limitando-se a condenação aos valores individualmente atribuídos aos pedidos na petição inicial” (fl. 11, doc. 1).
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
 
3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar não terem os reclamantes impugnado a decisão agravada, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e o decidido na Reclamação n. 77.179.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

 6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. Na espécie em exame, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu: 
“Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante não impugnou de forma direta e específica os fundamentos nucleares da decisão agravada, segundo a qual a matéria devolvida a este Colegiado se reveste de caráter 
fático-probatório (Súmula nº 126 do TST) e que não houve o prequestionamento do tema ‘Citra Petita’; sendo consignado, ainda, que os arestos colacionados são oriundos de órgãos não previstos no art. 896, alínea ‘a’, da CLT. 
Com efeito, a parte agravante não se debruçou sobre os referidos óbices processuais, porquanto se limitou a defender a existência de transcendência da matéria, deixando de impugnar de forma inequívoca os fundamentos adotados na decisão agravada. 
Não atendido, portanto, o princípio da dialeticidade e o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC” (fl. 4, doc. 4).

No § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho tem-se:
“Art. 840 – A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.

O Tribunal de origem não interpretou nem aplicou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, tampouco afastou a aplicabilidade desse dispositivo legal.

Na decisão reclamada, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL. DECISÃO QUE ASSENTA O CARÁTER ESTIMATIVO DO VALOR DO PEDIDO INDICADO NA INICIAL DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DO ART. 840, § 1º, DA CLT. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 84.279-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.3.2026).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

8. Na presente ação, os reclamantes também invocam como paradigma de descumprimento decisão proferida por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 77.179.

A reclamação indicada pelos reclamantes é processo subjetivo, e os efeitos da decisão nela proferida limitam-se às partes que figuraram naquela relação processual. Os reclamantes não foram parte nesse processo. 

9. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 

Na mesma linha são os seguintes julgados: 
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e ‘erga omnes’ e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 – A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 – O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter ‘erga omnes’ e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).

10. A intenção dos reclamantes é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora